Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADO. VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. VERIFICADO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo réu, observo que a autora apresentou documento atualizado informando estar desempregada e recebendo o seguro desemprego no valor de R$2.231,00 (ID 54321460), portanto em valor inferior a 5 salários mínimos e condizente com a concessão da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
2. Os alimentos devem viabilizar para o credor uma vida digna, compatível com a sua condição social, em conformidade com a possibilidade do devedor. Portanto, há uma dualidade de interesses: a necessidade de quem recebe e a capacidade contributiva de quem paga.
2.1. No que tange às possibilidades do alimentante, as alegações de endividamento voluntário e de que possui outro filho menor, não são suficientes para afastar a obrigação do apelante em contribuir para o suprimento das necessidades da criança autora.
2.2 Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e é empresário individual, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando.
3. Conforme o entendimento desta E. Corte, a aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, na prática dos atos discriminados no art. 80, do CPC.
3.1. No presente caso, estando devidamente demonstrada a litigância de má-fé, com prova de dolo em razão da tentativa de reduzir o valor a ser fixado para a pensão alimentícia, imperiosa a incidência das penalidades legais, nos termos da sentença recorrida.
4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida, preliminar rejeitada e não provida. Sentença mantida.